Tribunal: TJES
Processo: 0008432-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008432-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANET JACKSON FELIX DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO E FURTO
– IMPOSSIBILIDADE –
DOSIMETRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – FRAÇÃO DE 1/6
- RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado, o Laudo Cadavérico, o Relatório Conclusivo de Investigação, as imagens de videomonitoramento
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

2.
R
estou comprovada a participação ativa das apelantes no ocorrido, visto que: i) presenciaram o
fato
sem esboçar reação; ii) procederam com a limpeza do local e deslocamento do corpo, com claro intuito de apagar os vestígios do crime, sem comprovação de qualquer coação;
e
iii) existia um nítido liame subjetivo entre os réus no sentido de subtrair o celular da vítima para consumo de drogas, tendo as duas anuído para a prática de latrocínio,
conforme
as imagens
d
e
videomonitoramento
colacionadas aos autos.

3.

Ademais,
restou comprovado que o
s
recorrente
s

agiram com
animus furandi
, especialmente considerando a confissão dos réus no sentido de que queriam o celular da vítima, para a troca por substâncias entorpecentes, vindo a matá-la para subtrair o objeto. Dessa forma, incabível a desclassificação do delito para os crimes de homicídio e furto.

4.
R
econhecida
a atenuante da confissão espontânea e,
aplicad
a
a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, bem como considerando o teor da Súmula nº
231, STJ.

5.

R
ecursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0008432-35.2022.8.08.0035

APELANTE: JANET JACKSON FELIX DA SILVA, VANIA ROSA ESTEVES, COSME DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, as defesas requerem o direito dos recorrentes de apelarem em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

A
lém disso, analisando a
Sentença, vejo que esta apresenta como fundamentação a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente à
decisão que
decretou a prisão
preventiva.

P
elo exposto, rejeito a preliminar suscitad
a.

VOTO -
MÉRITO

Como relatado, trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
JANET JACKSON FELIX DA SILVA, VANIA ROSA ESTEVES E COSME DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
299
/ss. pel
a

MM
ª
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0008432-35.2022.8.08.0035
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o
s
apelante
s
pela prática do delito previsto no art.
157, §3º, CP, impondo a
pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa a
VÂNIA
, de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa para
JANET
, e de 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
além d
e 35 (trinta e cinco) dias-multa a
COSME
.

Em suas razões de apelação, requerem as defesas, em síntese: i) o direito dos réus de recorrer em liberdade; ii) a absolvição de
JANET
e
VÂNIA
, ante a ausência de provas acerca da consciência e vontade de realizar o delito; iii) a desclassificação do latrocínio para os crimes de homicídio e furto; e iv) a revisão da dosimetria da pena.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do
s
recurso
s
, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 17/10/2022, os apelantes receberam a vítima Lucas Paulo Aliprandi Pioto no interior de um “barraco”, situado no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES, prática esta comum a vítima para consumir drogas.

Segundo apurado nos autos, Lucas devia dinheiro para Cosme e, em razão deste fato, os recorrentes decidiram subtrair o celular do ofendido. Assim, Cosme, aproveitando um momento de distração da vítima, lhe agrediu repetidamente na cabeça, mediante uso de arma branca, causando a morte de Lucas, e em seguida subtraiu o seu aparelho celular trocando-o por substâncias entorpecentes.

Consta, ainda, que Vania e Janet estavam presentes no momento, ficando responsável por limpar os vestígios da prática criminosa. Além disso, com o intuito de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa alheia móvel, os apelantes Cosme e Janet arrastaram o corpo da vítima por alguns metros, ateando fogo nos objetos que ficaram sujos de sangue.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o
s
réu
s
pela prática do delito previsto no art.
157, §3º, II, CP.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado, o Laudo Cadavérico, o Relatório Conclusivo de Investigação, as imagens de videomonitoramento
e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A apelante Vânia, em sede policial, afirmou que realmente auxiliou Cosme a limpar a cena do crime, que o delito foi motivado por uma dívida, no intuito de subtrair o celular da vítima, e que este bem foi trocado por drogas, consumidas por todos os apelantes – narrativa esta parcialmente confirmada por ela em juízo.

Por sua vez, a recorrente Janet aduz, em juízo, que todos haviam feito uso de drogas na noite do crime, que ela e Vânia queriam subtrair o celular da vítima para trocar por drogas, mas quem o pegou foi Cosme, que trocou o objeto por drogas para todos os três réus. Afirma, ainda, que presenciou Cosme agredindo a vítima com “pauladas” e que ajudou a limpar a cena do crime, pois Cosme a obrigou.

Cosme também confessou a prática delitiva, afirmando que a vítima lhe devia cerca de R$600,00 reais e, por isso, resolveu pegar o celular dela a força, vindo a matá-la.

Esta versão é corroborada pelo depoimento do PC Erico Vinicius Assis Correa, que participou das investigações, e afirmou que teve acesso às imagens de videomonitoramento da rua onde o crime foi cometido, sendo possível identificar todo o ato delituoso. Assim, afirma que a vítima chegou no barraco dos réus e logo após Vânia e Cosme saíram, deixando Lucas a sós com Janet. Após, eles retornam e Cosme passou a desferir golpes na cabeça da vítima – mais de trinta. Depois, todos os réus limparam o local.

O PC Erico, ainda, aduz que em momento algum se vê uma reação negativa de Janet e Vania sobre os fatos, ao contrário, elas ajudam Cosme a limpar o local totalmente, como se estivessem de acordo com o ocorrido.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Assim,
no mesmo sentido da conclusão alcançada pela MMª Magistrada, entendo que restou comprovada a participação ativa das apelantes Janet e Vânia no ocorrido, visto que: i) presenciaram o
fato
sem esboçar reação; ii) procederam com a limpeza do local e deslocamento do corpo, com claro intuito de apagar os vestígios do crime, sem comprovação de qualquer coação;
e
iii) existia um nítido liame subjetivo entre os réus no sentido de subtrair o celular da vítima para consumo de drogas, tendo as duas anuído para a prática de latrocínio,
conforme
as imagens
d
e
videomonitoramento
colacionadas aos autos.

Ademais,
restou comprovado que o
s
recorrente
s

agiram com
animus furandi
, especialmente considerando a confissão dos réus no sentido de que queriam o celular da vítima, para a troca por substâncias entorpecentes, vindo a matá-la para subtrair o objeto. Dessa forma, incabível a desclassificação do delito para os crimes de homicídio e furto.

Ante o exposto
, não há como se afastar a condenação imposta.

Passo, portanto, a análise da dosimetria da pena.

Quanto a apelante
Vânia
, a sua pena-base foi afastada do mínimo legal por ter sido consideras como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

De fato, a culpabilidade merece reprovação, pois, conforme asseverado pela MMª Magistrada, o crime foi cometido em
local de constante frequência da vítima, para uso de drogas, aproveitando-se, pois, d
a
confiança desta. De igual forma, as circunstâncias do crime também devem ser desvaloradas, pois foi cometido “com alto grau de crueldade e frieza, eis que ao menos 30 pauladas foram desferidas na cabeça da vítima, que ficou desfigurada, havendo, ainda, tentativa de atear fogo em seu corpo, bem como de desconstituir a cena do fatídico”.

Quanto as consequências do crime, a D. Juíza as considerou relevante, pois em razão dos fatos a vítima faleceu. Ocorre que a morte da vítima faz parte do tipo penal imputado a apelante, e a sua consideração, nesta fase, implicaria em
bis in idem
.

Ante o exposto, ainda que
afastada a circunstância judicial referente as consequências do crime
, vejo que
a
MM. Magistrad
a
de piso aplicou uma fração extremamente benevolente
a
apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em
22
(
vinte e dois
)
anos de reclusão
e
ao pagamento de

20
(
vinte
) dias-
multa
.

Ato contínuo, vejo que a apelante confessou, ainda que parcialmente, os fatos e, vindo a ser utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, d, CP
(Súmula nº 545, STJ)
.

Assim, aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, bem como considerando o teor da Súmula nº
231, STJ, fixo a pena intermediária da apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, CP), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Quanto a apelante
Janet
, foram considerad
o
s como desfavoráveis a
culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

E
m relação à culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, remeto-me aos fundamentos lançados quando da análise da dosimetria de Vânia, pois aplicáveis da mesma forma ao presente caso.

E
m relação aos antecedentes, vejo que a apelante conta com outras condenações transitadas em julgado, devendo, portanto, tal circunstância ser considerada em seu desfavor.

E
ntretanto, considerar novamente a sua reincidência para desvalorar a personalidade, importa em bis in idem, motivo pelo qual afasto tal circunstância.

A
inda que
afastada a
s
circunstância
s
judicia
is
referente
s
as consequências do crime
e personalidade da ré
, vejo que
a
MM. Magistrad
a
de piso aplicou uma fração extremamente benevolente
a
apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em
2
3
(
vinte e
três
)
anos de reclusão
e
ao pagamento de

30
(
trinta
) dias-
multa
.

De igual forma, reconheço a atenuante da confissão espontânea e,
aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, bem como considerando o teor da Súmula nº
231, STJ, fixo a pena intermediária da apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, CP), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Quanto ao réu
Cosme
, vejo que foram consideradas como desfavoráveis
a culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Conforme já exposto, a culpabilidade merece maior reprovação, considerando que o crime foi cometido em local de constante frequência da vítima, para uso comum de drogas, aproveitando-se, pois, de confiança desta. Merece destaque, ainda, que foi Cosme quem, factualmente, agrediu a vítima com mais de trinta pauladas na cabeça.

Da mesma forma, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido com alto grau de frieza, havendo, ainda, a tentativa de atear fogo em seu corpo para assegurar a impunidade do crime.

Destaco que seus antecedentes também são maculados, considerando que ostenta condenações transitadas em julgado, ainda que já decorrido o prazo depurador. De igual forma, os motivos do crime merecem maior reprovação, tendo em vista que o crime foi praticado em razão de uma dívida de drogas e para comprar mais substâncias entorpecentes.

Entretanto, considerar a personalidade e as consequências como desfavoráveis, tendo em vista, respectivamente, as pretéritas condenações do réu e a morte da vítima, implica em
bis in idem
, motivo pelo qual decoto as referidas circunstâncias.

A
inda
assim
, vejo que
a
MM. Magistrad
a
de piso aplicou uma fração extremamente benevolente
a
o
apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada em
2
4
(
vinte e
quatro
)
anos de reclusão
e
ao pagamento de

3
5
(
trinta
e cinco
) dias-
multa
.

De igual forma,
ante o reconhecimento

d
a atenuante da confissão espontânea e,
aplicando a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria, bem como considerando o teor da Súmula nº
231, STJ, fixo a pena intermediária d
o
apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, CP), e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

Dessa forma e sem maiores delongas
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO,

tão somente para redimensionar as penas, nos termos do acima exposto.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)